Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXAME MÉDICO. LABORATÓRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor e sem arruinar o devedor.
2. O uso de inteligência artificial e outros sistemas informáticos trazem ganhos para a sociedade, que deve, por outro lado, ser tolerante com as contrapartidas inerentes à evolução. Não se deve julgar situações inocentes, sem nenhuma repercussão na esfera da dignidade humana, como se fosse o fim do mundo, transformando átimos de sensibilidade pessoal em fonte de indenização por dano moral.
3. A autora teve, em uma lista de exames laboratoriais acessível apenas por ela, sigilosa, portanto, a inclusão de uma pesquisa de ancestralidade genética que não contratou com o laboratório, ajuizando a ação no dia seguinte ao que tomou ciência desse equívoco.
4. Não havendo recurso da parte ré, revel na ação, a manutenção da sentença é inevitável, não cabendo discutir, nesta instância, a existência ou não do dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.